Tribunal: STF
Processo: HC 132695
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TEMPERAMENTO. O princípio vedador da supressão de instância há de ser tomado com cautela em se tratando de habeas corpus, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do paciente. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. O disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 afasta a causa de diminuição da pena quando se tem que o acusado integra grupo criminoso. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código penal.